Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011495-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 782.977.102-20 (AGRAVANTE), ADILSON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 478.625.722-20 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS PERES BUENO - CPF: 050.850.881-90 (AGRAVADO), BRUNA GONCALVES MANSKE - CPF: 066.097.851-20 (AGRAVADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR
-
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA JÁ REALIZADA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, a Magistrada que preside o feito já havia realizado audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar no. 1000077-37.2022.811.0099, manejada pelos ora agravados em face da ora agravante MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

Desta forma, não importa a alegação recursal da autora de que há contrato de compra e venda e documentos inerentes à propriedade do imóvel.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pela Recorrente, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA e ADILSON SANTOS OLIVEIRA nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000456-75.2022.8.11.0099, que move em desfavor de JOAO LUCAS PERES BUENO e BRUNA GONCALVES MANSKE, que, por entender ausente a comprovação da posse, indeferiu a reiterada medida liminar de reintegração.

Em suas razões, alega a parte que exerce a posse indireta do imóvel desde quando passou a alugar o bem a terceiros, quando então houve o desdobramento da posse.

Aduz que, no caso em tela, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência pleiteada pelos agravantes.

Assevera que o fato de os agravantes terem seu imóvel invadido por terceiros, os quais não vêm recebendo os aluguéis, causa aos mesmos prejuízos imensuráveis.

Requer seja concedida a tutela recursal a fim de determinar que seja expedido mandado de reintegração de posse sem a oitiva dos Agravados e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, transmutando a tutela recursal em definitiva.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 132139178).

Sem contraminuta da parte agravada, apesar de intimada (ID 135806651).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Dano Material ajuizada por MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA e ADILSON SANTOS OLIVEIRA em face de JOAO LUCAS PERES BUENO e BRUNA GONCALVES MANSKE, alegando que são legítimos proprietários de um imóvel urbano com área de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), situado na Rua São Judas Tadeu, Quadra 16, S/N, Bairro Bela Vista, em Juruena/MT.

Além da propriedade, os requerentes alegam que detinham a posse indireta do bem, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, uma vez que o imóvel se encontrava locado para a “Sra. Adriele”, a qual deixou o imóvel no início do mês de dezembro de 2021, tendo ela entregado a chave para “Fernando”, primo de “Makson”, que, por sua vez, é filho dos requerentes.

Contam que, no dia 27/12/2021, Makson autorizou Fernando entregar as chaves da residência para os requeridos, a título de visita no imóvel para eventual compra, todavia, os requeridos já haviam efetuado a compra do imóvel com “Mateus”, inclusive com transferência de valores.

Afirmam que Mateus não era proprietário nem possuidor do bem e que os requerentes nunca tiveram ligação com ele, mas que foi Mateus quem anunciou a venda do imóvel em suas redes sociais.

Narram que a requerida Bruna sabia que o imóvel estava em nome da requerente Maria Aparecida e que desde a entrada no imóvel os requerentes o tem como seu, não tendo havido pagamento de aluguéis, o que gerou um prejuízo de R$3.000,00.

Por fim, informam que notificaram os requeridos por diversas vezes, mas que ainda não saíram do imóvel.

Assim, requereram, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a expedição de mandado de reintegração de posse.

O Juiz a quo indeferiu o pedido liminar por entender
ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, em especial, a comprovação da posse
.

Deixou de designar audiência de justificação, vez que já realizada nos autos em apenso
(Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar no. 1000077-37.2022.811.0099), tornando desnecessária uma segunda audiência para justificação.

A parte autora juntou e contrato de compra e venda, datado de 2013, bem como comprovante de IPTU, e reiterou o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da presente ação.

Contudo, o Juízo singular manteve o indeferimento, o que deu azo à interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, a Magistrada que preside o feito já havia realizado audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar no. 1000077-37.2022.811.0099, manejada pelos ora agravados em face da ora agravante MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem o efetivo esbulho (caracterizado pela posse injusta da parte ré), indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Verifica-se do relato da parte agravante que, inicialmente, houve um contrato de locação firmado com
a “Sra. Ariele”, a qual deixou o imóvel no início do mês de dezembro de 2021, tendo ela entregado a chave para “Fernando”, primo de “Makson”, que, por sua vez, é filho dos requerentes.

E ainda a informação de que os requeridos já haviam efetuado o pagamento do imóvel ao terceiro “Mateus”.

Tais alegações, por si só, já são capazes de incutir neste Relator dúvidas acerca da efetiva posse anterior sobre o bem imóvel, bem como sobre os negócios jurídicos que permeiam o imbróglio (contrato de locação e contrato de compra e venda).

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

Desta forma, não importa a alegação recursal da autora de que há contrato de compra e venda e documentos inerentes à propriedade do imóvel.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pela Recorrente, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntas aos autos tão somente prints de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo. Se a parte não traz elementos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o decisum em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. (TJ-MT, RAR no 1016142-50.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16a Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022